Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-13.2022.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003937-13.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO ANDRADE SILVA - CPF: 032.302.621-40 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), NOE DE JESUS LIMA - CPF: 518.759.002-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CRISTIANO DEMARCHI - CPF: 496.249.201-25 (VÍTIMA), MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA - CPF: 043.650.441-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, especialmente no que tange à demonstração do dolo na prática do crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou demonstrada por diversos elementos probatórios constantes dos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de reconhecimento de objetos, reforçados pelo reconhecimento da vítima e pela apreensão da bicicleta e de outros bens.

4. A autoria está evidenciada pela abordagem do apelante em local notoriamente associado à criminalidade, na posse do bem subtraído, reconhecido pela vítima. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e colhidos sob contraditório, sendo considerados válidos para embasar a condenação.

5. A oscilação da narrativa defensiva, com confissão parcial em sede policial e negativa em juízo, compromete a credibilidade da versão apresentada. A jurisprudência dominante admite a presunção do conhecimento da origem ilícita quando não há explicação plausível para a posse do bem furtado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Presume-se o dolo na receptação quando o agente é flagrado na posse de bem furtado e não apresenta explicação plausível quanto à origem lícita. 2. A alteração de versões em interrogatório fragiliza a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem e ausência de dolo”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1000274-90.2021.8.11.0013; AP n. 1005708-80.2024.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003937-13.2022.8.11.0013

APELANTE: DIEGO ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO ANDRADE SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal, que condenou o recorrente à pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de receptação simples - art. 180,
caput
, do CP (id. 259655727).

O apelante,

DIEGO ANDRADE SILVA, alega que: 1) não há prova suficiente para condenação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem e, 3) não possuía o dolo de praticar a receptação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido (id. 259655743).

Nas contrarrazões, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (id. 259655745).

A
4a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 276667373).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto (Boletim de Ocorrência às fls. 11-13/IP) ocorrido no dia 20 de julho de 2022, no município de Pontes e Lacerda/MT, Maycon Junior Miranda Silva e Diego Andrade Silva, com consciência e vontade, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistente em: 01 (uma) bicicleta Aro 29, cor preta, 01 (um) ferro elétrico, cor branca e rosa, 01 (um) guidão de bicicleta, cor preta, pertencentes à vítima Lúcio Cristiano Demarchi.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que os referidos bens são produtos de crime, uma vez que foram objetos de furto, ocorrido no dia 20 de julho de 2022, no município de Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência a fls. 11-13/IP), tendo como vítima Lúcio Cristiano Demarchi.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de furto, no município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Maycon Junior Miranda Silva e Diego Andrade Silva receberam/ocultaram a res furtivae, sendo conhecedores de sua origem ilícita.

Ocorre que, no dia 20 de julho de 2022, durante a noite, uma equipe da polícia militar foi acionada por uma equipe da Agência Regional de Inteligência para realizar a abordagem de um indivíduo que estaria sob posse de uma bicicleta produto do crime de furto.

Ao chegarem no local, que é conhecido como “Boca de Fumo”, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados Maycon Junior Miranda Silva e Diego Andrade Silva, que estavam sob posse da res furtivae.

Contatada, a vítima Lúcio Cristiano Demarchi dirigiu-se até o local e reconheceu a bicicleta encontrada sob posse dos suspeitos como sendo de sua propriedade, apresentando, para tanto, nota fiscal do bem.

Ocorre que a própria vítima verificou que o guidão da bicicleta havia sido trocado, ocasião em que os agentes da lei realizaram buscas domiciliares e lograram localizar o guidão original da bicicleta, bem como um ferro de passar roupa que também havia sido subtraído da vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto, às fls. 24/IP).

Diego Andrade Silva, ao ser questionado pelos policiais, confessou que andou na bicicleta, mencionando inclusive, que foi o denunciado Maycon Junior Miranda Silva que levou o bem subtraído até o local.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos suspeitos Maycon Junior Miranda Silva e Diego Andrade Silva pelo crime de receptação, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Maycon Júnior Miranda Silva e Diego Andrade Silva, vez que incorreram na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal).”

Após a regular instrução processual, a sentença condenou o apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA, à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição, sobretudo, por insuficiência de provas.

Com a devida
venia
, não assiste razão à tese defensiva, eis que, a despeito das alegações recursais, os autos revelam um conjunto probatório sólido e coerente, que permite concluir, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, pela manutenção do édito condenatório.

A materialidade do crime de receptação encontra-se cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.

2022.196162, pelo Auto de Apreensão n.

2022.16.280302, pelo Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2022.16.280304, pelo Termo de Entrega
n.
2022.16.280305

Esses elementos, associados aos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, comprovam que os bens - especialmente uma bicicleta - foram subtraídos do hotel pertencente à vítima,
Lúcio Cristiano Demarchi
.

No que tange à autoria, o arcabouço probatório também não deixa margens à dúvida.

Consta dos autos que a abordagem se deu em contexto típico de criminalidade reiterada – um local conhecido como "boca de fumo" – onde policiais militares visualizaram o apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA, em posse da bicicleta furtada, sendo o objeto prontamente reconhecido pela vítima, inclusive mediante apresentação da nota fiscal.

Os policiais militares, Ronilson Morais da Cruz e Jackson Tuneca Soares, responsáveis pela ocorrência, em juízo, relataram, de forma precisa e convergente, que o apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA, foi surpreendido montado na bicicleta pertencente à vítima,
Lúcio Cristiano Demarchi.

Importa frisar que os depoimentos dos agentes de segurança pública, quando colhidos sob o crivo do contraditório e revestidos de coerência e harmonia, como no caso dos autos, possuem aptidão probatória suficiente para embasar a condenação, conforme reiteradamente reconhecido por este e. Tribunal (Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, Enunciado Orientativo n. 08).

E mais: o próprio interrogatório do apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA, é revelador. Em sede policial, ele afirmou ter utilizado a bicicleta apenas para ir ao mercado, negando conhecimento da origem ilícita. Já em juízo, alterou substancialmente sua versão, sustentando não ter sequer usado a bicicleta.

Tal oscilação narrativa, com versões conflitantes, fragiliza sua credibilidade e indica tentativa de dissociar-se dos fatos criminosos apurados.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de receptação, quando o agente é surpreendido na posse de bem furtado e não apresenta explicação minimamente plausível ou comprovação da licitude da procedência do objeto, presume-se a ciência da origem criminosa, cabendo à defesa a demonstração do contrário – ônus do qual não se desincumbiu (TJMT, AP n. 1000274-90.2021.8.11.0013, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/04/2025)

No caso em análise, a versão defensiva carece de verossimilhança. O local da abordagem (zona de tráfico e uso de drogas), o fato de o apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA, estar na posse e conduzindo a bicicleta subtraída e, sobretudo, as contradições em seus próprios relatos - que vão de confissão parcial à negativa absoluta - constituem elementos aptos a demonstrar o conhecimento do da origem ilícita do objeto, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

Diante desse quadro probatório, não subsiste dúvida razoável que beneficie o apelante,
DIEGO ANDRADE SILVA.

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal:

“(...) Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo. (...)”
(AP n. 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

Logo, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se, inalterado, o édito condenatório de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025